Tribunal: TJSP
Processo: 2017799-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. Impugnação contra a execução da multa cominatória e o seu valor. Documentos juntados pelo agravado que demonstram o descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos principais, ante a recusa da agravante em autorizar a realização do exame, objeto da demanda. Multa cominatória incidente na espécie. Valor das astreintes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. Impugnação contra a execução da multa cominatória e o seu valor. Documentos juntados pelo agravado que demonstram o descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos principais, ante a recusa da agravante em autorizar a realização do exame, objeto da demanda. Multa cominatória incidente na espécie. Valor das astreintes razoável e proporcional, decorrente da desídia reiterada da agravante para o cumprimento integral da tutela provisória. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017799-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante UNIMED DO
ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MEDICAS, é agravada NICOLE DE FREITAS SANSONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017799-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15344
2
Agravo de Instrumento no 2017799-27.2020.8.26.0000
Comarca: Santos (4a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual
das Cooperativas Médicas
Agravada: Nicole de Freitas Sansone
Voto no 15.344
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. Impugnação contra a
execução da multa cominatória e o seu valor. Documentos
juntados pelo agravado que demonstram o descumprimento da
tutela de urgência deferida nos autos principais, ante a recusa da
agravante em autorizar a realização do exame, objeto da demanda.
Multa cominatória incidente na espécie. Valor das astreintes
razoável e proporcional, decorrente da desídia reiterada da
agravante para o cumprimento integral da tutela provisória.
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Santos
(fls. 39/41 dos autos de origem), que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pela agravante, reconhecendo como devida a multa
cominatória excutida, em virtude do descumprimento da tutela de urgência
deferida nos autos principais.
Sustenta a agravante a desproporcionalidade da multa
excutida (R$ 100.000,00), que pode gerar o enriquecimento sem causa da
parte contrária, motivo pelo qual deve ser afastada ou reduzida.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para que a decisão seja reformada, permitindo a
apreciação da sua impugnação.
Resposta ao recurso (fls. 55/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017799-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15344
3
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença em que a agravada
executa a multa cominatória imposta para a hipótese de descumprimento da
tutela concedida.
A executada impugnou especificamente a execução das
astreintes e seu valor. A impugnação foi rejeitada pela decisão agravada, nos
seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se
de
Impugnação
ao
cumprimento
provisório de decisão em que a impugnante alega o
descabimento da aplicação da multa diária imposta, tendo
em vista o cumprimento tempestivo da tutela de urgência.
No mais, sustenta que o valor das astreintes é excessivo.
A impugnada se manifestou (fls. 34/37) sustentando a
intempestividade da impugnação, o descumprimento da
tutela de urgência e a manutenção da multa tal como
fixada.
DECIDO.
A impugnação é intempestiva. A decisão de fls. 04/05, que
fixou o prazo para pagamento voluntário, foi publicada no
dia 10/10/2019. Findo o prazo para pagamento, passou a
fluir, automaticamente, o prazo de quinze dias para
impugnação. O prazo se encerrou em 26/11/2019. A
impugnação foi protocolada somente em 02/12/2019.
Dessa forma, a impugnação não preencheu os requisitos de
admissibilidade, devendo ser rejeitada.
Não foram suscitadas pela parte impugnante quaisquer
matérias de ordem pública, a ensejar o conhecimento de
ofício pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017799-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15344
4
E, mesmo que a impugnação comportasse conhecimento,
ainda assim deveria ser rejeitada. O descumprimento da
tutela provisória é patente. O documento de fls. 32, que
comprovaria o cumprimento da tutela de urgência, não se
refere à autorização do exame objeto da lide principal, mas,
sim, à autorização objeto de outra lide ajuizada pela parte
impugnada (1006207-34.2018.8.26.0562 1a Vara Cível de
Santos).
O exame cuja autorização foi determinada na decisão
proferida nesta lide ainda não foi realizado até o momento.
Assim, a multa diária imposta é devida na sua
integralidade.
Quanto ao valor da multa, tal não se mostra excessivo. O
valor deve mesmo ser elevado para que a decisão judicial
seja imediatamente cumprida.
A fixação em valor muito baixo torna a medida inócua e
sem força coercitiva. Frise-se que o valor fixado, embora
significativo em face do período de descumprimento, não foi
excessivo, haja vista que não serviu como meio de coerção
suficiente ao cumprimento célere da obrigação imposta.
Nesse contexto, negar a aplicação da multa implica negar a
aplicação do próprio instituto da astreinte.
Embora não tenha caráter compensatório ou punitivo, a
sua natureza coercitiva decorre da certeza da incidência da
multa.
Do contrário, bastaria à parte descumprir a decisão e depois
pedir a desconstituição da multa sob o argumento de que a
mesma não atingiu o fim colimado.
Para que se garanta o caráter coercitivo da multa, a parte
inadimplente deve ter a certeza da sua aplicação, sob pena
de tornar inócuo o instituto em si.
Por todo o exposto, REJEITO a impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017799-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15344
5
Sem honorários advocatícios.”

A agravante não se insurgiu contra a assertiva de que a
tutela provisória não foi cumprida, pleiteando a reforma da decisão agravada
para que a multa cominatória seja afastada ou reduzida, sob o exclusivo
fundamento de ser desproporcional. Em suas razões sequer esclareceu se a
determinação já havia sido efetivamente cumprida.
Por outro lado, da análise dos autos, restou evidenciada a
recalcitrância da agravante no cumprimento da obrigação, já que a decisão
que concedeu a tutela provisória data de 31.07.2019 (fls. 78/81 dos autos
principais) e a sentença que a confirmou foi prolatada em 04.09.2019 (fls.
436/444 dos autos principais).
Além disso, a agravante reitera a conduta de negar a
cobertura ao exame, objeto da ação, consoante se verifica da cópia do
processo no 1006207-34.2018.8.26.0562 (fls. 35/61 dos autos principais)
anteriormente ajuizado pela agravada, sob o mesmo fundamento.
Por fim, é certo que o exame foi realizado apenas em
05.12.2019 (fls. 45/47 dos autos de origem), o que permite concluir que o
descumprimento da ordem judicial se prolonga há muito mais de cem dias.
Por esses motivos, aplicável a multa cominatória
arbitrada pelo juízo a quo de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento da
liminar, limitada a R$ 100.000,00, confirmada também por sentença (fls.
78/81 e 436/444 dos autos principais), diante da recalcitrância e reiteração de
conduta indevida, por parte da agravante.
A mera alegação de que a multa é escorchante não
prospera. Ademais, o valor da multa diária foi fixado com base nos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, diante da conduta reiterada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017799-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15344
6
agravante, bem como do lapso temporal decorrido até o efetivo cumprimento
da obrigação, conforme supramencionado.
Como se sabe, o termo astreinte tem sua origem da
palavra latina astringere, que significa apertar, compelir, pressionar.
Evidente, portanto, que a multa fixada pelo Juízo a quo tem a função de
forçar o devedor a cumprir sua obrigação, nos termos do artigo 537 do
Código de Processo Civil.
Oportuna a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery sobre a natureza inibitória da astreinte:
“2. Imposição da multa. Deve ser imposta a multa,
de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve
ser significativamente alto, justamente porque tem
natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio
de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes, especialmente,
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser
alta para que o devedor desista de seu intento de
não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor
da multa fixada pelo juiz.” (Comentários ao Código
de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 1348.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017799-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15344
7
No mais, como bem anotado pelo juízo a quo: “Quanto
ao valor da multa, tal não se mostra excessivo. O valor deve mesmo ser
elevado para que a decisão judicial seja imediatamente cumprida. A
fixação em valor muito baixo torna a medida inócua e sem força coercitiva.
Frise-se que o valor fixado, embora significativo em face do período de
descumprimento, não foi excessivo, haja vista que não serviu como meio de
coerção suficiente ao cumprimento célere da obrigação imposta.”
Destarte, descabido o afastamento ou a redução do valor
das astreintes, como pretendido pela recorrente, vez que razoável e de acordo
com a obrigação que era de ser cumprida.
Assim, a decisão agravada deve prevalecer pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR